Tribunal: STJ
Processo: 0001902-51.2007.8.26.0322
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769230 - SP(2024/0382744-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: REGIANI TEREZA BORCHARDT DE AZEVEDO
AGRAVANTE
: CARLOS ANDRE BORCHARDT
ADVOGADOS
: ALI NASSIF SARIEDINE JUNIOR - GO007986
THAYS PRISCYLLA BARBOSA DOS SANTOS - GO053078
FERNANDA SANTANA SILVA - GO061180
AGRAVADO
: GARAVELO & CIA MASSA FALIDA. - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, PRESCRIÇÃO E PREFERÊNCIA DE
PENHORA NA FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts.
489 e 1.022 do CPC e ausência de demonstração de violação e necessidade de
reexame de provas quanto aos arts. 192, 196, 202, 204 e 205 do CC e 835, § 3o, do
CPC.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança fundada em contrato de
consórcio para aquisição de bem móvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido com
condenação ao pagamento de R$ 164.984,05, atualizado até
correção
31/3/2020,
monetária pela Tabela Prática do TJSP, juros de mora de 0,5% ao mês até janeiro
de 2003 e de 1% ao mês a partir de janeiro de 2003, além de custas e honorários de
15%.
4. A Corte de origem não conheceu da apelação por reconhecer a preclusão da
discussão de prescrição e por considerar que a preferência de penhora se discute
em eventual incidente de cumprimento de sentença, majorando os honorários
sucumbenciais em 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pela não apreciação específica das teses de prescrição e preferência
Documento eletrônico VDA55101034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 21d3a74e-44b3-45e1-b00b-bb604cae5130

da penhora, com ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC; (ii) saber
se houve violação dos arts. 192, 196, 202, 204 e 205 do CC quanto à prescrição;
(iii) saber se houve violação do
§ 3o, do CPC quanto ao pedido de
art. 835,
preferência de penhora, formulado na fase de conhecimento; e (iv) saber se houve
ofensa ao
o, LXXVIII, da CF.
art. 5
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão apreciou, de modo claro e
fundamentado, os pontos relevantes, afastando a prescrição por preclusão e
remetendo a preferência de penhora ao cumprimento de sentença, inexistindo
vícios dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC.
7. A alegada ofensa ao
o, LXXVIII, da CF é matéria estranha à competência
art. 5
do STJ, reservada ao STF em recurso extraordinário.
8. Quanto à prescrição, o recurso especial é inadmissível por deficiência de
fundamentação e por falta de impugnação do fundamento autônomo do acórdão
recorrido referente à preclusão. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Incide ainda a Súmula n. 283
do STF, pois não foi impugnado fundamento autônomo suficiente para manter o
aresto recorrido.
9. A preferência de penhora não pode ser examinada na fase de conhecimento; a
matéria é própria do cumprimento de sentença. Também aqui há deficiência de
fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos relevantes com fundamentação suficiente, afastando a
prescrição por preclusão e remetendo a preferência de penhora ao cumprimento de
sentença. 2. A alegação de ofensa ao
o, LXXVIII, da Constituição Federal não
art. 5
pode ser examinada pelo STJ, por ser matéria de competência do STF. 3. Aplica-se
a Súmula n. 284 do STF quando a deficiência de fundamentação impede a exata
compreensão da controvérsia. 4. Incide a Súmula n. 283 do STF quando não se
impugna fundamento autônomo suficiente do acórdão recorrido”.
CPC, arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV e VI, 835, § 3o,
Dispositivos relevantes citados:
85, § 11; CC, arts. 192, 196, 202, 204 e 205; CF,
o, LXXVIII.
art. 5
STF, Súmulas n. 284 e 283.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55101034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 21d3a74e-44b3-45e1-b00b-bb604cae5130

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 21d3a74e-44b3-45e1-b00b-bb604cae5130

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769230 - SP (2024/0382744-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: REGIANI TEREZA BORCHARDT DE AZEVEDO
AGRAVANTE
: CARLOS ANDRE BORCHARDT
ADVOGADOS
: ALI NASSIF SARIEDINE JUNIOR - GO007986
THAYS PRISCYLLA BARBOSA DOS SANTOS - GO053078
FERNANDA SANTANA SILVA - GO061180
AGRAVADO
: GARAVELO & CIA MASSA FALIDA. - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, PRESCRIÇÃO E PREFERÊNCIA DE
PENHORA NA FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts. 489 e
1.022 do CPC e ausência de demonstração de violação e necessidade de reexame de
provas quanto aos arts. 192, 196, 202, 204 e 205 do CC e 835, § 3o, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança fundada em contrato de consórcio
para aquisição de bem móvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido com
condenação ao pagamento de R$ 164.984,05, atualizado até
correção
31/3/2020,
monetária pela Tabela Prática do TJSP, juros de mora de 0,5% ao mês até janeiro de
2003 e de 1% ao mês a partir de janeiro de 2003, além de custas e honorários de
15%.
4. A Corte de origem não conheceu da apelação por reconhecer a preclusão da
discussão de prescrição e por considerar que a preferência de penhora se discute em
eventual incidente de cumprimento de sentença, majorando os honorários
sucumbenciais em 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA53788397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:45
Código de Controle do Documento: 575f7bc9-3554-494c-89d7-201787a8ba32

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pela não apreciação específica das teses de prescrição e preferência da
penhora, com ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC; (ii) saber se
houve violação dos arts. 192, 196, 202, 204 e 205 do CC quanto à prescrição; (iii)
saber se houve violação do
§ 3o, do CPC quanto ao pedido de preferência de
art. 835,
penhora, formulado na fase de conhecimento; e (iv) saber se houve ofensa ao
o,
art. 5
LXXVIII, da CF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão apreciou, de modo claro e
fundamentado, os pontos relevantes, afastando a prescrição por preclusão e
remetendo a preferência de penhora ao cumprimento de sentença, inexistindo vícios
dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC.
7. A alegada ofensa ao
o, LXXVIII, da CF é matéria estranha à competência do
art. 5
STJ, reservada ao STF em recurso extraordinário.
8. Quanto à prescrição, o recurso especial é inadmissível por deficiência de
fundamentação e por falta de impugnação do fundamento autônomo do acórdão
recorrido referente à preclusão. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF: “É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”. Incide ainda a Súmula n. 283 do STF, pois não
foi impugnado fundamento autônomo suficiente para manter o aresto recorrido.
9. A preferência de penhora não pode ser examinada na fase de conhecimento; a
matéria é própria do cumprimento de sentença. Também aqui há deficiência de
fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
enfrenta os pontos relevantes com fundamentação suficiente, afastando a prescrição
por preclusão e remetendo a preferência de penhora ao cumprimento de sentença. 2.
A alegação de ofensa ao
o, LXXVIII, da Constituição Federal não pode ser
art. 5
examinada pelo STJ, por ser matéria de competência do STF. 3. Aplica-se a Súmula
n. 284 do STF quando a deficiência de fundamentação impede a exata compreensão
da controvérsia. 4. Incide a Súmula n. 283 do STF quando não se impugna
fundamento autônomo suficiente do acórdão recorrido”.
CPC, arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV e VI, 835, § 3o,
Dispositivos relevantes citados:
85, § 11; CC, arts. 192, 196, 202, 204 e 205; CF,
o, LXXVIII.
art. 5
STF, Súmulas n. 284 e 283.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53788397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:45
Código de Controle do Documento: 575f7bc9-3554-494c-89d7-201787a8ba32

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por REGIANI TEREZA
BORCHARDT DE AZEVEDO e CARLOS ANDRÉ BORCHARDT contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por não verificação de negativa de
prestação jurisdicional em relação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
e por ausência de demonstração de violação e necessidade do reexame de provas em
relação aos arts. 192, 196, 202, 204 e 205 do Código Civil e 835, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 134):

AÇÃO DE COBRANÇA Contrato de consórcio Alegação de prescrição
Descabimento Questão já decidida de forma definitiva É defeso discutir novamente
questão a cujo respeito se operou a preclusão Pedido de preferência de penhora
Matéria a ser discutida em eventual incidente de cumprimento de sentença RECURSO
NÃO CONHECIDO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar,
de modo claro e específico, as teses sobre prescrição e preferência da penhora, com
omissão e falta de fundamentação adequada, bem como por deixar de seguir
jurisprudência indicada sem distinguir ou superar;
Documento eletrônico VDA53788397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:45
Código de Controle do Documento: 575f7bc9-3554-494c-89d7-201787a8ba32

b) 192, 196, 202, 204 e 205 do Código Civil, já que a Corte local deixou
de apreciar, de forma expressa, a tese de prescrição das pretensões de cobrança à luz
do lapso temporal apontado nos autos;
c) 835, § 3o, do Código de Processo Civil, pois a decisão afastou, sem
fundamentação específica, o pedido de preferência da penhora sobre a coisa dada em
garantia, remetendo indevidamente a discussão apenas ao cumprimento de sentença;
e
d) 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, porquanto houve ofensa ao
direito à duração razoável do processo em razão do prolongado lapso temporal
mencionado.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não havia omissão e ao
remeter a discussão sobre preferência da penhora exclusivamente ao cumprimento de
sentença, divergiu do entendimento firmado no
e no
REsp n. 1.660.844/MG
bem como de precedentes citados na peça, a exemplo do
REsp n. 1.873.602/RS,
Agravo de Instrumento n. 51093612220218217000, do TJRS.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos arts.
1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, e 835, § 3o, do Código de Processo Civil e 192, 196,
202, 204 e 205 do Código Civil, com a anulação do acórdão recorrido e a remessa
dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se manifeste sobre as questões
deduzidas nos embargos de declaração. Requer ainda que se considerem incluídos no
acórdão recorrido, nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.025
elementos apontados nas razões recursais.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53788397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:45
Código de Controle do Documento: 575f7bc9-3554-494c-89d7-201787a8ba32

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o pagamento de valores decorrentes de contrato de consórcio para aquisição
de bem móvel.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
condenar os réus ao pagamento de R$ 164.984,05, atualizado até
com
31/3/2020,
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 0,5% ao mês até
janeiro de 2003 e de 1% ao mês a partir de janeiro de 2003, além de custas e
despesas processuais, fixando honorários advocatícios em 15% do valor da
condenação.
A Corte de origem não conheceu da apelação por entender preclusa a
discussão sobre prescrição e por considerar que o pedido de preferência da penhora
deve ser formulado em eventual incidente de cumprimento de sentença, majorando
os honorários sucumbenciais em 20%, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil.
II - Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil
Não há negativa de prestação jurisdicional nem omissão no acordão
recorrido para justificar o pedido de nulidade.
No caso, deve ser afastada a alegação de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e
VI, e 1.022, II, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo
claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
A questão relativa à preferência da penhora não foi objeto de discussão no
acordão recorrido justamente porque o processo ainda está na fase de conhecimento,
ou seja, por tratar-se de matéria a ser apurada apenas na fase de cumprimento de
Documento eletrônico VDA53788397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:45
Código de Controle do Documento: 575f7bc9-3554-494c-89d7-201787a8ba32

sentença, em que é possível, inclusive, o cumprimento voluntário da obrigação, caso
em que não haverá penhora.
No que tange à prescrição, o acórdão recorrido reconheceu a preclusão da
matéria, pois foi afastada por decisão em relação à qual não houve interposição de
recurso.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Por isso, inexiste vício no acórdão recorrido.
III - Art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
É incabível a pretensão de que o Superior Tribunal de Justiça delibere
sobre a suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
IV - Arts. 192, 196, 202, 204 e 205 do Código Civil
Em relação à alegada violação dos referidos dispositivos
infraconstitucionais, que disciplinam a prescrição, o recurso especial não pode ser
admitido por conta da fundamentação deficiente.
No recurso especial, a parte recorrente, embora faça menção aos referidos
artigos, não esclarece o contexto em que se daria a suposta
prescrição. Deveria esclarecer em que consiste a prescrição, ou seja, os motivos
pelos quais a pretensão estaria prescrita.
Obstam o conhecimento do recurso especial a falta de indicação do
dispositivo legal considerado violado e a deficiência em fundamentação que impeça
Documento eletrônico VDA53788397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:45
Código de Controle do Documento: 575f7bc9-3554-494c-89d7-201787a8ba32

aferir os motivos em que se fundou a irresignação veiculada no especial,
inviabilizando a compreensão da controvérsia (Súmula n. 284 do STF).
Não há como compreender a controvérsia relacionada à prescrição. Não há
debate sobre o tema no recurso especial, mas apenas e tão somente a alegação de que
tais dispositivos teriam sido violados, evidenciando a deficiência da fundamentação
recursal.
De acordo com a Súmula 284 do STF, "é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
Além disso, no caso, a parte recorrente não atacou o fundamento do
acordão recorrido acerca do não reconhecimento da prescrição, a preclusão. De igual
modo, deveria expor os motivos pelos quais a pretensão estaria prescrita.
Ademais, o Tribunal de origem afirmou que a prescrição já havia sido
apreciada e decidida de forma definitiva em decisão que não admitia mais recurso.
Esse fundamento do acórdão recorrido, preclusão, não foi objeto do recurso especial.
Se há preclusão em relação ao tema, tal fundamento é suficiente para manter o
acordão recorrido.
De acordo com o entendimento do STJ, considera-se deficiente a
fundamentação apresentada nas razões do recurso especial, impondo seu não
conhecimento, se os fundamentos não atacados que subsistirem forem suficientes
para manter o aresto impugnado (Súmula n. 283 do STF). A preclusão, fundamento
para afastar a discussão sobre prescrição, não foi objeto de argumentação.
Dessa forma, o recurso especial não pode ser admitido em relação a tais
dispositivos.
V - Art. 835, § 3o, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA53788397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:45
Código de Controle do Documento: 575f7bc9-3554-494c-89d7-201787a8ba32

O processo ainda não está em fase de cumprimento de sentença. A
parte recorrente, no recurso de apelação, pretendeu discutir tema que não era
possível de ser analisado naquela fase processual.
A penhora e as regras sobre preferência desse ato processual pressupõem
execução de título extrajudicial ou processo em fase de cumprimento de sentença.
Não é possível analisar matéria sobre situação jurídica que não existe. Os recorrentes
pretenderam antecipar discussão sobre ato processual constritivo que não ocorreu. Se
não há penhora, não há como questionar eventual preferência.
Em relação ao dispositivo acima destacado, também incide a Súmula n.
284 do STF, pois a deficiência na fundamentação não permite a exata compreensão
da controvérsia. A parte não conseguiu demonstrar por que a preferência sobre
eventual penhora deveria ser discutida no processo de conhecimento, em que não há
penhora.
Tal discussão é incidental e deve ocorrer na fase de cumprimento de
sentença, se houver penhora.
No ponto, o recurso especial é incompreensível. O resguardo do direito de
preferência decorre da lei, em relação a credores com garantia real. Aliás, a penhora
gera preferência processual, que não se confunde com as preferências de direito
material, com os privilégios e as garantias reais, que são anteriores à penhora
e devem ser observados. Não foi possível compreender o motivo pelo qual os
recorrentes anteciparam tal discussão, que pode até não existir, a depender das
situações processuais na fase de cumprimento de sentença.
Portanto, por deficiência de fundamentação quanto ao dispositivo
indicado, o recurso especial não pode ser admitido. Incide na espécie a Súmula n.
283 do STF.
Documento eletrônico VDA53788397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:45
Código de Controle do Documento: 575f7bc9-3554-494c-89d7-201787a8ba32

VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial e negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53788397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:45
Código de Controle do Documento: 575f7bc9-3554-494c-89d7-201787a8ba32

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.769.230 / SP
Número Registro: 2024/0382744-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019025120078260322
00172264720088260322
172264720088260322
19025120078260322
1902512007826032200172264720088260322 19025120078260322001722647200882603222212007
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REGIANI TEREZA BORCHARDT DE AZEVEDO
AGRAVANTE : CARLOS ANDRE BORCHARDT
ADVOGADOS : ALI NASSIF SARIEDINE JUNIOR - GO007986
THAYS PRISCYLLA BARBOSA DOS SANTOS - GO053078
FERNANDA SANTANA SILVA - GO061180
AGRAVADO
: GARAVELO & CIA MASSA FALIDA. - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:31
Código de Controle do Documento: 10d5f54d-1798-496c-a4ea-e8f999a34b24

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:31
Código de Controle do Documento: 10d5f54d-1798-496c-a4ea-e8f999a34b24